Tribunal: STF
Processo: RE 284194
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-02
Data de publicação: 2002-04-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
OFENSA A PRECEITO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO.
1.      Diz-se prequestionada a matéria constitucional
quando a decisão recorrida haja emitido juízo explícito a
respeito do tema previamente suscitado nas razões do recurso
submetido à sua apreciação.
2.      Embargos de declaração. Argüição de questão
constitucional, para fins de prequestionamento. Matéria não
suscitada no recurso de apelação. Ineficácia dos embargos
declaratórios. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Suprmeo
Tribunal Federal.
Agravo regimental não provido.